Tribunal: TJSP
Processo: 0039897-28.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Comissão de corretagem que não teve previsão expressa em cláusula contratual efetivamente destacada no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Documento no qual consta a referida comissão não se encontra sequer assinado pelos Réus, além de ser apartado e independente do contrato de compra e venda de imóvel. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Comissão de corretagem que não teve previsão expressa em cláusula contratual efetivamente destacada no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Documento no qual consta a referida comissão não se encontra sequer assinado pelos Réus, além de ser apartado e independente do contrato de compra e venda de imóvel. Aplicação do entendimento fixado pelo C. STJ em sede de recurso especial repetitivo. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039897-28.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FREMA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados EDUARDO DA SILVA AZEVEDO
e ALEXANDRO GOMES FERREIRA.
ACORDAM, em Órgão Julgador Não informado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0039897-28.2012.8.26.0224 - Voto no 30631 ldDnf 2
Apelação Cível - no 0039897-28.2012.8.26.0224
Apelante/Autora:
FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA
Apelados/Réus:
EDUARDO DA SILVA AZEVEDO e
ALEXANDRO GOMES FERREIRA
MM. Juiz de Direito: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca de Guarulhos - 5a Vara Cível
Voto no 30631
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. Comissão de corretagem que não teve previsão
expressa em cláusula contratual efetivamente destacada no contrato
de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Documento no
qual consta a referida comissão não se encontra sequer assinado
pelos Réus, além de ser apartado e independente do contrato de
compra e venda de imóvel. Aplicação do entendimento fixado pelo
C. STJ em sede de recurso especial repetitivo. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA contra EDUARDO DA SILVA
AZEVEDO e ALEXANDRO GOMES FERREIRA, julgada improcedente pela r.
sentença (fls. 209/212 e 244), que também acolheu os embargos monitórios,
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso (fls. 247/253), sustentando a aplicação errônea do precedente vinculante do
C. Superior Tribunal de Justiça, bem como avaliação errônea das provas dos autos,
haja vista a informação adequada aos Réus quanto à imposição de taxa de
corretagem e seu valor exato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0039897-28.2012.8.26.0224 - Voto no 30631 ldDnf 3
O recurso foi regularmente processado (fls. 260)
e, intimados, os Réus apresentaram contrarrazões (fls. 263/266), sendo
posteriormente recebida a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo (fls.
505).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação monitória, acolhendo os
embargos monitórios, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Pois bem. A causa de pedir inicial diz respeito
ao inadimplemento, pelos Réus, da taxa de corretagem devida à Autora, pela
intermediação da realização de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel.
Pretendeu a constituição de título executivo a partir de “relatório de compra e venda
de unidade” (fls. 29/34) e de cheques expedidos pelo Corréu Alexandro (fls. 35/46).
Acontece que, tal qual constou na r. sentença
proferida, houve a fixação de tese, pelo C. superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a cláusula que transfere ao consumidor o dever de arcar com taxa de
corretagem é válida, conquanto expressamente prevista no contrato, inclusive de
forma destacada, e decline o valor exato a ser pago. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0039897-28.2012.8.26.0224 - Voto no 30631 ldDnf 4
com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança
pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II
- CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de
restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1599511/SP, 2a S., rel. Min, Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.AGO.2016,
DJe 06.SET.2016). (destacado).
Diante disso, tem-se que não há nos autos
prova de que a Autora efetivamente cumpriu com o dever de publicidade e
transparência exigido no referido precedente vinculante. Isso porque, conforme fato
incontroverso nos autos, não há a previsão de cláusula expressa sobre corretagem
ou seu valor nem no “quadro resumo” (fls. 145/150) nem no próprio “instrumento
particular de compromisso de venda e compra” (fls. 151/174), efetivamente
assinados pelos Réus.
Aliás, o único documento no qual a Autora
aponta a existência de informação ao consumidor sobre os valores de corretagem,
qual seja, o “relatório de compra e venda de unidade” (fls. 29/34) não se encontra
sequer assinado pelos Réus.
Logo, a invalidade da cobrança da taxa de
corretagem deve permanecer reconhecida, tal qual na r. sentença proferida pelo MM.
Juízo “a quo”, negando-se provimento ao presente recurso. No ensejo, ademais,
deve ser aumentado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para o
patamar de 12% sobre o valor da causa, “ex vi” do quanto prevê o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora e AUMENTO o valor
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Réus para o patamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0039897-28.2012.8.26.0224 - Voto no 30631 ldDnf 5
12% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora